Tribunal: TJMT
Processo: 1019258-64.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-30
Data de publicação: 2021-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019258-64.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- TIAGO HENRIQUE ANDRIOLLI
AGRAVADA:- P. H. L. A. representado por sua mãe SUELY LEITE DO NASCIMENTO
Agravo de Instrumento n. 1019258-64.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, em Ação Revisional de Alimentos, indeferiu a tutela de urgência para minorá-los.
O agravante alega que quando foi fixado o valor dos alimentos (1,5 salário mínimo) era técnico de topografia com serviços indicados pela mãe do menino, porém, com o divórcio ela não mais o indicou para esse trabalho, e agora sobrevive da ajuda de amigos, pois o pouco que consegue mal dá para pagar as próprias despesas.
Aduz que a ex-esposa ficou com a casa, os móveis e utensílios que guarneciam a residência enquanto ele ficou sem nada.
Acrescenta que todas as dívidas do período do casamento estavam em seu nome, que agora está negativado por não ter condições de quitá-las.
Pede que os alimentos sejam minorados para 18,2% do salário mínimo (R$ 200,00).
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a minoração dos alimentos ao filho, proferido nos seguintes termos:
(...)
O artigo 300, caput, da lei processual, por sua vez, exige, para o deferimento da tutela provisória de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, averiguando-se, ainda, o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Nesse sentido, tenho que tais requisitos legais não se perfazem presentes.
Isso, pois, os alimentos se fundam na presunção de necessidade e o dever de sustento dos pais para com os filhos menores e, no caso dos autos, constato em uma análise perfunctória, que o autor não imbricou documentos que denotam, a priori, que houve modificação em sua possibilidade de pagar os alimentos a respaldar a redução antecipada dos mesmos.
Vislumbro, ainda, a existência de perigo de dano inverso, levando em consideração que a ação possui como fundamento a redução de alimentos de menor impúbere, de maneira que a revisão, como pretendida, em caráter liminar, pode ser prejudicial ao sustento do infante.
Assim, entendo que a minoração da prestação alimentícia dependerá, no caso, de dilação probatória, porquanto não demonstradas de plano pelo autor, através de prova documental, a alteração do binômio necessidade-possibilidade a fim de respaldar o pedido liminar. (Id 106885461)
O Código Civil Brasileiro preceitua que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada a prestá-los. E é possível a redução ou majoração quando comprovada mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe.
No caso, a matéria precisa ser analisada com cautela visto que, como constou da decisão atacada, em análise sumária, não ficou demonstrada a impossibilidade de continuar pagando os alimentos na forma inicialmente estabelecida.
Assim, prudente manter o decisum impugnado até a análise do mérito.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo oferecida a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para trazer resposta em quinze dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 29 de outubro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator